Tribunal: TJPA
Processo: 0002693-25.2008.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-01-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº _____________ (DJE: ____/____/2021) - TRIBUNAL PLENO
PROCESSO N. º: 0002693-25.2008.814.0401
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: ITAMAR SOARES AZEVEDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA
AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM TESES FIXADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 1.030, I,
a,
DO CPC. NÃO PROVIMENTO.
1.

Não se sustenta agravo interno interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário, por estar a decisão recorrida em conformidade com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal (art. 1.030, I, do Código de Processo Civil).
2.

Suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, debatida sob a ótica infraconstitucional, bem como questões que norteiam a dosimetria da pena não apresentam repercussão geral, segundo teses firmadas no julgamento do RE n. 748.371/RG e no AI n. 742.460/RG (Teses 660 e 182/STF).
3.

Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário em apelação criminal, nos termos do voto da Relatora, Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares (Presidente). Afirmou impedimento/suspeição o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), de 13 a 20 de janeiro de 2021.
Desembargadora
Célia Regina de Lima Pinheiro
Vice-Presidente e Relatora

PROCESSO N. º: 0002693-25.2008.814.0401
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CRIMINAL
AGRAVANTE: ITAMAR SOARES AZEVEDO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de agravo interno (fls. 538/541), interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário (fls. 535/535-v), fundada na alínea
a
do inciso I do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, sendo aplicada teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE n. 748.371/RG (Tese 660) e no AI n. 742.460/RG (Tese182).

A parte agravante alegou que o tema debatido tem repercussão geral, haja vista transcender seu interesse subjetivo na causa, pois o agravante foi condenado com apoio em Certidão da Dívida Ativa gerada em processo administrativo fiscal, de cuja existência tomou conhecimento apenas por ocasião da sentença criminal, de modo que o acórdão penal condenatório deixou de seguir a Súmula Vinculante n. 24.

Apresentaram-se contrarrazões (fls. 552/558).

É o relatório.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CRIMINAL - PROCESSO Nº 0002693-25.2008.814.0401

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Alegada violação das garantias constitucionais elencadas no inciso LV do art. 5.º da Constituição Federal, assim como questões norteadoras da dosimetria, quando dependentes da análise de normas infraconstitucionais, bem como de fatos e provas, como no caso, não possuem repercussão geral, conforme teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 748.371/RG (Tese 660) e do AI n. 742.460/RG (Tese 182), segundo as quais:

¿Tese 660: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) (Tese 660).

¿Tese 182: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional (AI 742460 RG, Relator(a): CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009 EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338)¿.

Deve, portanto, ser aplicado o disposto no art. 1.030, I,
a,
do Código de Processo Civil.

Anoto que aludida diretriz permanece atual, como se colhe de inúmeros julgados do STF, dentre os quais, cito, apenas para ilustrar, os precedentes abaixo, cujas ementas têm o seguinte teor:

¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO¿ (ARE 1002611 AgR, Relator (a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-138 DIVULG 03-06-2020 PUBLIC 04-06-2020).

¿EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO COLEGIADA DO STF PROFERIDA NO ARE 1.112.868. CONDENAÇÃO POR EXTORSÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DA TESE DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. 1. Não cabe agravo de instrumento contra decisão monocrática proferida em mandado de segurança impetrado originariamente nesta Corte. 2. Mesmo que pudesse ser recebido como agravo regimental, o recurso seria intempestivo, porque interposto fora do prazo enunciado no art. 317 do RI/STF. 3. A parte recorrente não impugnou, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o conhecimento do recurso, na linha da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Não há teratologia no acórdão impugnado no writ, que, por considerar incabível agravo regimental contra decisão colegiada, não conheceu do recurso e determinou a remessa dos autos à origem. 5. Além disso, (i) o impetrante não atacou o fundamento relativo ao não cabimento do recurso; (ii) as questões suscitadas no presente writ foram objeto apenas do último agravo interposto nos autos do ARE 1.112.868, constituindo, portanto, inovação recursal; (iii) a alegada prescrição depende, no caso, da pretendida revisão da dosimetria da pena; (iv) o aumento da pena, ao contrário do sustentado pelo impetrante, decorreu da análise das circunstâncias judiciais do art. 59; e (v) o STF já reconheceu não haver repercussão geral quanto à ¿valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal na fundamentação da fixação da pena-base pelo juiz sentenciante¿ (Tema 182). 6. Agravo não conhecido (MS 36637 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 17-08-2020 PUBLIC 18-08-2020).

Sendo assim, voto pelo
não provimento
do agravo interno.

Av. Almirante Barroso, n. º 3.089, bairro Souza, CEP: 66613-710, Belém - PA. Telefone: (91) 3205-3044
PEN. 2019/2020.10 (VOTO -AgInt no RE)
3